Tribunal: TJES
Processo: 0005404-64.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Duplicata; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0005404-64.2015.8.08.0048

APELANTE:

N&B COMERCIAL DE INGREDIENTES - EIRELI

APELADO:

BIMBO DO BRASIL LTDA

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. NEGÓCIO REALIZADO PELAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. RECONHECIMENTO DE SUA INEFICÁCIA PELO JUÍZO DA FALÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL AFASTADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O art. 370 do Novo CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice, na qual a MM. Juíza entendeu que a decisão proferida no processo da vara da falência já seria suficiente para formar seu convencimento e prolatar a sentença.

2- Visando assegurar o interesse de terceiros, restando caracterizada a sucessão empresarial, a sociedade empresarial sucessora deverá responder com seus bens pelos débitos contraídos pela sociedade sucedida, conforme previsão constante do art. 1.146 do Código Civil

3- Para que seja caracterizada efetivamente a sucessão empresarial, é imprescindível a comprovação da aquisição do complexo de bens utilizados na atividade empresarial, incluídos os bens corpóreos e incorpóreos relacionados ao estabelecimento.

4- O Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, no processo nº 0013987-67.2002.8.08.0024, reconheceu com base em previsão do art. 129, VI e VII, da Lei 11.101/05 (Lei de Falência), que o negócio jurídico firmado pela BIMBO seria ineficaz, afastando, ainda, sua participação no grupo econômico.

5- A conclusão adotada pelo magistrado primevo não pode ser alterada, uma vez que o reconhecimento da ineficácia, pelo juiz da falência, do negócio firmado entre a BIMBO e a MRTG, com base no art. 129, VI e VII, da Lei 11.101/05, descaracteriza o trespasse ou a sucessão empresarial, afastando a aquisição do fundo de comércio que imporia a responsabilidade da BIMBO por eventuais débitos deixados pela empresa sucedida.

6- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de

2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005404-64.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: N&B COMERCIAL DE INGREDIENTES - EIRELI
APELADO: BIMBO DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005404-64.2015.8.08.0048

APELANTE: N&B COMERCIAL DE INGREDIENTES - EIRELI

APELADO: BIMBO DO BRASIL LTDA

RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de
Apelação Cível
interposta por N&B COMERCIAL DE INGREDIENTES - EIRELI, inconformada com a sentença de fls. 356/356-V, através da qual o MM. Juiz
a quo
, considerando que o juízo da 13ª Vara Cível Especializada Empresarial de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, no processo nº 0013987-67.2002.8.08.0024, reconheceu a ineficácia da alienação de ativos que a BIMBO DO BRASIL LTDA realizou com a empresa falida MRTG e que a BIMBO sequer foi considerada integrante do mesmo grupo econômico da executada, julgou procedentes os embargos à execução, acolhendo a preliminar de ilegitimidade da embargante BIMBO DO BRASIL LTDA.

Em suas razões recursais de fls. 366/374-V a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em apertada síntese, que: 1) a
Apelada tem legitimidade passiva para compor a demanda, devido à sucessão empresarial da empresa MRTG pela BIMBO; 2) está caracterizado o cerceamento de defesa, tendo o feito sido julgado antecipadamente e contra a prova dos autos; 3) na falência não houve menção à sucessão porque a decisão se limitou à análise de dolo e fraude a credores, contudo inúmeras decisões reconheceram a sucessão empresarial da MRTG pela BIMBO; 4) Está demonstrada a existência de negócios da BIMBO do Brasil com a falida MRTG, assim observado que fora adquirida a marca, maquinário, estabelecimento e empregados, a sucessão empresarial é constatada e a responsabilidade adquirida, conforme versa o art. 1.146 do Código Civil, e; 5) no ATO DE CONCENTRAÇAO nº 08012.000117/2008-21 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, é possível claramente detectar a existência de sucessão das atividades empresariais.

Conforme se depreende da análise dos autos, foi ajuizada ação de execução por quantia certa pela N&B COMERCIAL DE INGREDIENTES em face da MRTG Indústria e Comércio Ltda., visando o recebimento do valor de R$ 84.448,66 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), decorrente da venda de glúten de trigo.

Contudo, através de petição datada de 11 de março de 2013 a Exequente informa existência do Ato de Concentração nº 08012.000117/2008-21 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, sustentando a existência de sucessão empresarial, razão pela qual pleiteia o direcionamento da Execução em face da BIMBO DO BRASIL LTDA.

Assim, em função do direcionamento da execução, a BIMBO DO BRASIL opõe os presentes Embargos à Execução sustentando que somente comprou o maquinário da MRTG e atua no mesmo local, não estando caracterizada a sucessão empresarial
, na medida em que a Embargada não adquiriu o fundo de comércio da referida empresa.

Ao analisar a demanda o magistrado primevo verificando que no processo nº 0013987-67.2002.8.08.0048 foi considerada ineficaz a alienação de ativos firmada com a MRTG, afastou a sucessão empresarial, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Embargante. V
ejamos:

Entretanto, da análise dos autos, constata-se que a Embargante informa o proferimento de decisão nos autos nº 0013987-67.2002.8.08.0048, em trâmite perante a 13º Vara Cível Especializada Empresarial de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, declarando a extensão dos efeitos da falência de San Francisco de São Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados LTDA a todas as empresas integrantes do grupo econômico reconhecido naqueles autos, no qual inclui-se a executada MRTG, estendendo ao ora Embargante apenas os efeitos de ineficácia da alienação de ativos que realizou com a empresa falida MRTG.

Nesse sentido, denota-se que não houve declaração de reconhecimento quanto à sucessão da Embargante frente à executada falida, mas simplesmente a declaração de ineficácia dos negócios que havia realizado para com a mesma. Em verdade, a Embargante sequer foi considerada integrante do mesmo grupo econômico da executada, de forma que não há razão para o reconhecimento de sua legitimidade a figurar no polo passivo da demanda executiva ora impugnada, conforme bem exposto em decisão proferida por este Juízo às fls. 159 dos autos principais (nº 0013063-71.2008.8.08.0048), a qual revogou a decisão outrora proferida que reconhecia a sucessão empresarial da embargante em face da executada.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos para

ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva da Embargante BIMBO DO BRASIL LTDA e JULGO EXTINTA a execução em face da mesma, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC.

Primeiramente, com relação à irresignação no tocante ao cerceamento de defesa pelo fato da demanda ter sido julgada antecipadamente e contra a prova dos autos, verifico que o inconformismo da Apelante não merece prosperar.

O art. 370 do Novo CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese
sub judice,
na qual a MM. Juíza entendeu que a decisão proferida no processo da vara da falência já seria suficiente para formar seu convencimento e prolatar a sentença.

Ademais, cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CDC. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento"
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).[...]

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.003/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA (NOVO LAUDO PERICIAL) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sem embargos acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
Cabe, outrossim, à parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes.

2. In casu, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de novo laudo pericial requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, bem como na caracterização de medida meramente protelatória.

3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida durante a instrução, necessário seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 44.991/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016)

Visando assegurar o interesse de terceiros, restando caracterizada a sucessão empresarial, a sociedade empresarial sucessora deverá responder com seus bens pelos débitos contraídos pela sociedade sucedida, conforme previsão constante do art. 1.146 do Código Civil:

Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Contudo, para que seja caracterizada efetivamente a sucessão empresarial, é imprescindível a comprovação da aquisição do complexo de bens utilizados na atividade empresarial, incluídos os bens corpóreos e incorpóreos relacionados ao estabelecimento. Nesse sentido a lição de Fábio Ulhoa Coelho
[1]
:

No trespasse, o estabelecimento empresarial deixa de integrar o patrimônio de um empresário (o alienante) e passa para o de outro (o adquirente). O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração de uma atividade empresarial.

Assim, constato que a decisão proferida no processo executório, datada de janeiro de 2014, reconheceu a sucessão empresarial da executada MRTG pela BIMBO DO BRASIL, com base em informações iniciais contida no ATO DE CONCENTRAÇAO nº 08012.000117/2008-21 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE de que a transação entre as sociedades abarcaria a marca Firenze, os maquinários e outros ativos relacionados à fabricação e comercialização de pães industrializados.

Nada obstante, em momento posterior, o Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, no processo nº 0013987-67.2002.8.08.0024, reconheceu com base em previsão do art. 129, VI e VII, da Lei 11.101/05 (Lei de Falência), que o negócio jurídico firmado pela BIMBO seria ineficaz, afastando, ainda, sua participação no grupo econômico. Segue trecho do
decisum
:

3 – Da participação da empresa BIMBO DO BRASIL LTDA.

Quanto as alegações do Administrador Judicial, acerca da participação da empresa BIMBO nas ações fraudulentas do grupo econômico FIRENZE, tenho que não são suficientes para que seja atribuída à mesma responsabilidades falimentares.

A simples negociação com empresas do grupo econômico que ora se pretende reconhecer não ésuficiente para comprovar a participação e o dolo nos atos de fraude.

No entanto, a situação na qual se envolve a BIMBO DO BRASIL LTDA é, até o presente momento, visto que realizados com empresas que padecerão com a extensão dos efeitos da presente falência, tudo conforme previsão do art. 129, VI e VII, da Lei 11.101/05, verbis:[...]

Diferentemente das empresas destacadas nos tópicos anteriores como formadoras do grupo FIRENZE, a BIMBO não possui identidade de quadro societário com aquelas sociedades, fator preponderante, mas não único, para o reconhecimento do aludido grupo econômico.

Inexistindo prova da participação dolosa, ou a real aferição de benefícios da BIMBO com a fraude aos credores da falida, não há falar em extensão dos efeitos da quebra à aludida empresa, menos ainda desconsiderar sua personalidade jurídica.

É o caso, pois, conforme já delineado acima, de declaração da ineficácia do negócio jurídico realizado, o qual constituído da alienação de ativos pertencentes às empresas do grupo econômico sujeito aos efeitos da falência, inclusive, a marca “Firenze”.

Com base nessa decisão da 13ª Vara Cível Especializada Empresarial de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, é que o magistrado primevo sentenciou os presentes embargos à execução afastando a sucessão empresarial e reconhecendo a ilegitimidade da BIMBO DO BRASIL para figurar no polo passivo da demanda executiva.

Deve ser destacado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que de acordo com a Lei nº 11.101/05, o juízo universal é o competente para tratar das questões relativas a alienações de ativos e pagamento de credores de empresas cuja falência ou recuperação judicial tenha sido deferida. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR.

1.
Segundo a pacífica jurisprudência da 2ª Seção, "com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)
", (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1º/10/2010).

2. Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC n. 147.994/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Entendo que a conclusão adotada pelo magistrado primevo não pode ser alterada, uma vez que o reconhecimento da ineficácia, pelo juiz da falência, do negócio firmado entre a BIMBO e a MRTG, com base no art. 129, VI e VII, da Lei 11.101/05, descaracteriza o trespasse ou a sucessão empresarial, afastando a aquisição do fundo de comércio que imporia a responsabilidade da BIMBO por eventuais débitos deixados pela empresa sucedida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

Diante do improvimento do recurso majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]

Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 1 : direito de empresa. — 16. ed. — São Paulo : Saraiva, 2012.

[1]

Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 1 : direito de empresa. — 16. ed. — São Paulo : Saraiva, 2012.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005404-64.2015.8.08.0048

APELANTE:

N&B COMERCIAL DE INGREDIENTES - EIRELI

APELADO:

BIMBO DO BRASIL LTDA

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. NEGÓCIO REALIZADO PELAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. RECONHECIMENTO DE SUA INEFICÁCIA PELO JUÍZO DA FALÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL AFASTADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O art. 370 do Novo CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice, na qual a MM. Juíza entendeu que a decisão proferida no processo da vara da falência já seria suficiente para formar seu convencimento e prolatar a sentença.

2- Visando assegurar o interesse de terceiros, restando caracterizada a sucessão empresarial, a sociedade empresarial sucessora deverá responder com seus bens pelos débitos contraídos pela sociedade sucedida, conforme previsão constante do art. 1.146 do Código Civil

3- Para que seja caracterizada efetivamente a sucessão empresarial, é imprescindível a comprovação da aquisição do complexo de bens utilizados na atividade empresarial, incluídos os bens corpóreos e incorpóreos relacionados ao estabelecimento.

4- O Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, no processo nº 0013987-67.2002.8.08.0024, reconheceu com base em previsão do art. 129, VI e VII, da Lei 11.101/05 (Lei de Falência), que o negócio jurídico firmado pela BIMBO seria ineficaz, afastando, ainda, sua participação no grupo econômico.

5- A conclusão adotada pelo magistrado primevo não pode ser alterada, uma vez que o reconhecimento da ineficácia, pelo juiz da falência, do negócio firmado entre a BIMBO e a MRTG, com base no art. 129, VI e VII, da Lei 11.101/05, descaracteriza o trespasse ou a sucessão empresarial, afastando a aquisição do fundo de comércio que imporia a responsabilidade da BIMBO por eventuais débitos deixados pela empresa sucedida.

6- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.